Tribunal: TJDFT
Processo: 0744091-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Expedição de ofício. SEFAZ/DF. Cooperação entre os sujeitos do processo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para busca de imóveis irregulares em nome da parte devedora depois de esgotadas as demais diligências disponíveis ao credor.
III. Razões de decidir
3. Viabiliza-se a expedição de ofícios a órgãos públicos para encontrar bens penhoráveis em nome da parte devedora, quando demonstrado o esgotamento das demais medidas disponíveis ao credor.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0750418-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 3/4/2025.